Tribunal: TJDFT
Processo: 0732345-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUTORIA DE CORREU. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória de correu da prática do crime tipificado no art. 2o, §§ 2o e 4o, I, da Lei no 12.850/2013.
2. Reconhecida a insuficiência de provas para embasar a condenação do corréu, deve ser mantida sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
3. Apelação conhecida e desprovida.